Tribunal: TJDFT
Processo: 0706431-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE MÚTUOS DEBITADAS DIRETAMENTE EM CONTA CORRENTE. QUESTÃO NÃO RESOLVIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 35% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. NÃO MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO AO PROVIMENTO DO RECURSO.
1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação tem efeito suspensivo, exceto nas hipóteses tratadas nos incisos I a VI do Código de Processo Civil.
1.1. De acordo com o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso, mediante petição própria, e não como preliminar do recurso, se já distribuída a apelação cível.
1.2. Impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita nos casos em que a parte recorrente pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso no próprio bojo da apelação cível.
1.3. A demonstrar a discordância com a disciplina processual, é relevante aditar que, de toda sorte, o julgamento do mérito do recurso de apelação torna prejudicado o exame do pedido de concessão de tutela recursal de caráter provisório.
2. Não há interesse recursal do apelante em promover a discussão acerca da necessidade de declaração de legalidade dos mútuos contratados para pagamento das parcelas mediante desconto direto em conta bancária, uma vez que a questão não foi objeto de deliberação na sentença.
3. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor, nos termos do que estabelecem o artigo 1o, §1o, da Lei Federal n. 10.820/2003, a Lei Federal n. 14.131/2021 e o artigo 116, §2o, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 com a redação dada pela Lei Complementar Distrital n. 1.015/2022.
3.1. Adequados os descontos, mediante consignação em folha de pagamento, dos cinco empréstimos em valor total que respeita o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do devedor, conclui-se pela regularidade dos débitos.
4. Provido o recurso, os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil não serão majorados, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença reformada. Sem majoração dos honorários recursais.